Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702089-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante o benefício da gratuidade de justiça, contudo, deixou de coligir aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, não sendo possível inferir que merece ser agraciada com aludida benesse. Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, a declaração de hipossuficiência, cópia de sua CTPS, dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de sua titularidade, declarações de imposto de renda e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora